Tribunal: TJBA
Processo: 0127346-19.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0127346-19.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADF ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO, ATRAVÉS DA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA APÓS A NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DEFINITIVO E ESGOTAMENTO DO PRAZO CONCEDIDO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AÇÃO TEMPESTIVAMENTE AJUIZADA. DEMANDA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LC 118 DE 2005. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 106. PRESCRIÇÃO DIRETA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ externado em julgados recentes, só haverá a nulidade da sentença que declarar a prescrição intercorrente, sem a ouvida da Fazenda Pública, nos casos em que o ente público provar, nas razões do recurso, a existência de prejuízo efetivo, ou seja, quando apresentar a existência de causas suspensivas ou interruptivas de prescrição. 2. O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação, todavia, em casos de não declaração ou inadimplência, deve ser objeto de lançamento de ofício pelo Fisco através da lavratura de auto de infração. Nessa hipótese, conforme dispõe a Súmula nº 622 do STJ, somente após o término do processo administrativo fiscal, com o transcurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, é que se inicia o prazo prescricional para a cobrança judicial por meio da execução fiscal. 3. Como se observa dos autos, em 16.06.1998, por meio de publicação no DOM, a apelada foi comunicada do resultado do julgamento promovido pelo Conselho Municipal de Contribuintes, que julgou procedente o Auto de Infração, e notificada para o pagamento voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias. Destarte, somente após o decurso do prazo de 30 dias para pagamento voluntário (16.07.1998), o prazo prescricional de cinco anos começou a correr. Como a execução fiscal foi ajuizada em 20.12.2000, é certo que, à época, não havia se operado a prescrição direta do crédito tributário. 4. Noutro giro, é cediço que nas execuções fiscais ajuizadas até 09/06/2005, como é a hipótese dos autos, o marco interruptivo da prescrição era a citação pessoal feita ao devedor, consoante redação primitiva do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, que foi modificado pela Lei Complementar 118 /2005. Nesse contexto, constituído o crédito tributário em 16.07.1998, e não tendo ocorrido a citação pessoal do devedor até a prolação da sentença, em 09.11.2022, ter-se-ia por implementado o prazo prescricional. 5. Ocorre que a demora na citação decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, que não promoveu o devido impulso oficial do feito, sendo aplicável à espécie, portanto, o enunciado sumular de nº 106 do STJ. 6. Verificado o ajuizamento tempestivo da execução fiscal e configurada a omissão do Judiciário em promover o impulso oficial da ação, afigura-se impositiva, de fato, a reforma da sentença para afastar a prescrição ordinária indevidamente proclamada. 7. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0127346-19.2000.8.05.0001 em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada ADF ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões expendidas no voto de sua Relatora.